Tribunal: TJPA
Processo: 0805302-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805302-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: MAYK DA SILVA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA, 1ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (APROXIMADAMENTE 24 A 25 KG DE MACONHA). TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
MAYK DA SILVA AZEVEDO
, já qualificado nos autos, preso em flagrante no município de Itupiranga/PA, após abordagem policial que resultou na apreensão de 23 tabletes de substância análoga à maconha, posteriormente estimados em aproximadamente 24 a 25 kg, encontrados no interior de veículo automotor. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia cautelar, bem como a existência de condições pessoais favoráveis, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública ou se seria cabível sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, aproximadamente 24 a 25 kg de maconha, evidencia a gravidade concreta da conduta e indica relevante potencial lesivo à ordem pública.

O
modus operandi
consistente no transporte intermunicipal de drogas revela maior grau de inserção do agente na atividade criminosa e reforça a necessidade da segregação cautelar.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do caso, atendendo aos requisitos previstos nos
arts. 312
e
313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A existência de outros processos criminais em trâmite em desfavor do paciente em diferentes unidades da federação reforça o risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram o
periculum libertatis
.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando as circunstâncias do caso revelam risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPPB, arts. 282, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 953050/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 846512/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023; STJ, AgRg no RHC 197293/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO COSTA DOS SANTOS, advogado, em favor de
MAYK DA SILVA AZEVEDO
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR (ITUPIRANGA/PA), nos autos do processo nº 0800093-77.2026.8.14.0025, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Conforme consta nos autos (ID.34272092), o paciente foi preso em flagrante no dia 28/01/2026, após abordagem policial realizada no município de Itupiranga/PA, ocasião em que foram apreendidos 23 (vinte e três) tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante e, posteriormente, a conversão da custódia em prisão preventiva pelo juízo de origem, durante audiência de custódia realizada em 29/01/2026.

A defesa sustentou (ID.34272091) a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar a gravidade abstrata do delito. Argumentou que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da custódia cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
. Diante disso, requereu a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares alternativas.

A medida liminar foi indeferida (ID.34274177), sob o fundamento de que não se verificava, naquele momento processual, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da tutela de urgência, ressaltando-se que a análise das teses defensivas demandaria exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos. Determinou-se, na sequência, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

Em cumprimento à determinação, o juízo de origem prestou informações (ID.34763648), esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante transportando aproximadamente 24 a 25 kg de substância com características análogas à maconha, encontrada no interior de veículo automotor. Informou, ainda, que a prisão preventiva foi decretada durante audiência de custódia, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecente apreendido, o modus operandi consistente no transporte intermunicipal de drogas, bem como o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, destacando que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não seriam suficientes para afastar a segregação cautelar.

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.35233558) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao entendimento de que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea, amparada na expressiva quantidade de droga apreendida, no modus operandi da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública, ressaltando, ainda, a existência de outros processos criminais em trâmite em desfavor do paciente em distintas unidades da federação, circunstância indicativa de possível reiteração delitiva.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus,
porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante, a adequação da via eleita e a existência de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia dentro dos limites cognitivos da estreita via do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração tem por objeto a revogação da prisão

preventiva decretada em desfavor do paciente
MAYK DA SILVA AZEVEDO
, já qualificado nos autos do processo nº 0800093-77.2026.8.14.0025, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva careceria de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se à invocação da gravidade abstrata do delito. Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, em seu entendimento, tornariam desnecessária a manutenção da custódia cautelar, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Todavia, razão não assiste à impetração.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/01/2026, após abordagem policial realizada no município de Itupiranga/PA, ocasião em que foram apreendidos 23 (vinte e três) tabletes de substância entorpecente análoga à maconha, posteriormente estimados em aproximadamente 24 a 25 kg de droga, encontrados no interior de veículo automotor.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido, aliada às circunstâncias concretas da conduta, consistente no transporte intermunicipal de drogas, revela a gravidade concreta do fato e evidencia o risco que a liberdade do agente pode representar à ordem pública, circunstâncias que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por demonstrar a potencialidade lesiva da conduta e o grau de inserção do agente na atividade criminosa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de paciente acusada de tráfico de drogas interestadual, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. 2. Fato relevante. A paciente foi flagrada tentando embarcar em voo com mais de 30 kg de droga, tendo confessado o crime. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública. 3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP e que as medidas cautelares do art. 319 do CPP eram insuficientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco à ordem pública, e se há elementos para a concessão de prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva se justifica pela presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pela confissão e pela apreensão de mais de 30 kg de "skunk", configurando gravidade concreta e risco à ordem pública
.
6. A expressiva quantidade de droga apreendida e a natureza interestadual do delito indicam periculosidade da paciente, justificando a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública.

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para evitar o risco de reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal
. 8. A substituição da prisão por prisão domiciliar, conforme art. 318 do CPP, exige prova da necessidade de cuidados maternos exclusivos, o que não foi demonstrado pela defesa.9. Precedentes desta Corte e do STF reafirmam a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar em casos de crimes com elevada periculosidade e potencial de dano à saúde pública. IV. DISPOSITIVO10.Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 953050 SP 2024/0388264-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024
) (G.N.).”

No caso concreto, a decisão impugnada indicou elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, destacando a elevada quantidade de entorpecente apreendido, o
modus operandi
da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública, fundamentos suficientes para legitimar a segregação cautelar, nos termos dos arts.
312 e 313 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Cumpre registrar, ademais, que as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o parecer ministerial consignam a existência de outros processos criminais em trâmite em desfavor do paciente em diferentes unidades da federação, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva, igualmente apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, é firme o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias não possuem o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decretação da prisão preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta do Agravante, evidenciada pela elevada quantidade das drogas apreendidas, de modo a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
.
4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no HC: 846512 MS 2023/0288620-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023
) (G.N.).”

Do mesmo modo, não se mostram adequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias delineadas nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas na ocasião do flagrante - cerca de 2,6kg de maconha, 23,45g de cocaína e 13,9g de haxixe; e (ii) o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu possui outras anotações em sua CAC por envolvimento no tráfico de drogas
. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 06/04/2016). 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
.
7. Agravo regimental desprovido
.

(STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024
) (G.N.).”

Deve-se prestigiar, ainda, o princípio da confiança no juiz da causa, que se encontra mais próximo da realidade fática do processo e possui melhores condições de avaliar a necessidade e a adequação das medidas cautelares adotadas.

Assim, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar do paciente, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
MAYK DA SILVA AZEVEDO
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026